Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704372-84.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASTRONAUTAS FILMES LTDA - ME EMBARGADO: SANTOS E GOMES TELEFONIA LTDA - ME, TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Ante o teor da decisão de id. 37017543, e nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado quanto aos embargos de declaração de id. 34038724, no prazo legal. Brasília/DF, 5 de julho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora